Tribunal: TJMT
Processo: 1068111-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068111-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[STEFANY BEATRIZ DAMACENA - CPF: 056.760.261-38 (RECORRENTE), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), Alex Souza registrado(a) civilmente como ALEX BENEDITO DE SOUZA - CPF: 284.416.211-87 (RECORRIDO), Alex Souza registrado(a) civilmente como ALEX BENEDITO DE SOUZA - CPF: 284.416.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO A TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO. REPARAÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À PERSONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, condenando ao pagamento de R$ 1.027,78, com abatimento de valor pago a terceiro, e rejeitando os danos morais. A parte autora pleiteia a condenação integral dos danos materiais (R$ 1.162,78) e o reconhecimento de danos morais, sob alegação de pagamento unilateral ineficaz e abalo decorrente da conduta do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válido o abatimento de valor pago unilateralmente pelo causador do dano a terceiro, sem anuência da vítima; (
ii
) estabelecer se os fatos narrados configuram dano moral indenizável ou mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da reparação integral impõe que a indenização corresponda à totalidade do prejuízo efetivamente suportado pela vítima, conforme art. 944 do Código Civil.

O pagamento realizado a terceiro, sem anuência da vítima e sem repercussão em seu benefício, não possui efeito liberatório, nos termos do art. 308 do Código Civil.

A vítima não é obrigada a aceitar reparo com peças de qualidade inferior, sendo legítima a escolha de estabelecimento de confiança e de materiais compatíveis com o padrão original do bem.

O abatimento de valor pago unilateralmente configura risco assumido pelo devedor e implicaria enriquecimento sem causa caso reduzisse a indenização devida.

A tentativa de impor peças paralelas constitui conduta reprovável, mas resolve-se na esfera patrimonial, não gerando, por si só, dano extrapatrimonial.

A ocorrência de acidente de trânsito sem repercussão à integridade física ou direitos da personalidade caracteriza mero dissabor, insuficiente para indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado (Súmula 42 das Turmas Recursais/MT).

O tempo despendido para registro de ocorrência, obtenção de orçamentos e ajuizamento da ação configura exercício regular de direito, não caracterizando desvio produtivo indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O pagamento realizado a terceiro sem anuência da vítima e sem benefício efetivo não extingue, nem parcialmente, a obrigação de indenizar.

A vítima de dano material tem o direito de exigir reparação integral com peças e serviços adequados, não sendo obrigada a aceitar soluções inferiores impostas pelo causador do dano.

A mera ocorrência de acidente de trânsito com danos exclusivamente patrimoniais não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 308 e 944; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1012160-80.2025.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 05.03.2026; Súmula 42 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
(Id. 353374389) interposto pela parte autora contra a sentença (Id. 353374387) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial (Id. 353374357). Na origem, a parte recorrente ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, relatando que, no dia 24 de setembro de 2025, sua motocicleta, que estava devidamente estacionada em frente ao seu local de trabalho, foi atingida pelo veículo conduzido pela parte recorrida, que realizava manobra em marcha à ré. A parte autora narrou que a parte recorrida assumiu a culpa no momento do acidente, mas tentou impor o conserto do veículo utilizando peças de qualidade inferior em uma oficina de sua escolha, o que foi recusado pela proprietária. Diante disso, a parte autora arcou com o conserto em estabelecimento especializado, totalizando a quantia de R$ 1.162,78, conforme recibos e notas fiscais apresentados (Id. 353374369). Além dos danos materiais, a autora requereu a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais, alegando desvio produtivo e abalo psicológico decorrentes da conduta da parte ré.

A parte recorrida apresentou contestação (Id. 353374380), na qual não negou a dinâmica do acidente e confessou a responsabilidade pelos danos causados à motocicleta. Contudo, defendeu o abatimento da quantia de R$ 135,00 do valor total da condenação material, sob o argumento de que efetuou esse pagamento diretamente a uma oficina de motos para a compra de algumas peças que foram avariadas. A parte ré também argumentou a inexistência de danos morais, afirmando que o evento não passou de um mero aborrecimento do dia a dia, sem qualquer ofensa à honra ou à integridade da parte autora.

Após a apresentação de impugnação à contestação (Id. 353374381) pela parte autora, o juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id. 353374387) acolhendo em parte os pedidos iniciais. O magistrado sentenciante reconheceu a culpa exclusiva da parte recorrida pelo acidente e o dever de indenizar os danos materiais. Contudo, a sentença autorizou a dedução do valor de R$ 135,00 do montante total comprovado de R$ 1.162,78, resultando em uma condenação material de R$ 1.027,78. O juízo justificou o abatimento afirmando que a própria autora teria admitido na petição inicial que houve esse pagamento parcial. Em relação aos danos morais, o pedido foi julgado improcedente sob o fundamento de que a situação caracterizou mero dissabor cotidiano, sem demonstração de abalo à esfera extrapatrimonial.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso inominado (Id. 353374389). Em suas razões recursais, argumenta que o abatimento de R$ 135,00 é indevido e representa um erro na avaliação das provas, pois esse valor foi pago unilateralmente pela parte recorrida a uma terceira empresa para a aquisição de peças paralelas, serviço com o qual a parte autora jamais concordou e do qual nunca usufruiu. Requer a condenação integral ao pagamento de R$ 1.162,78. Além disso, pugna pela reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de danos morais, argumentando que a conduta de tentar impor peças de baixa qualidade e a privação do uso do veículo geraram transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

A decisão de admissibilidade recursal (Id. 353374394) recebeu o recurso no efeito devolutivo e deferiu os benefícios da justiça gratuita à parte recorrente.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, estando o processo apto para julgamento.

É o relato do essencial. Passo a proferir o voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Inicialmente, verifico que o recurso inominado interposto preenche todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O recurso é tempestivo e a parte recorrente está amparada pelos benefícios da justiça gratuita, deferidos na decisão de Id. 353374394, motivo pelo qual a isenção do preparo recursal é plenamente válida. Sendo assim,
conheço do recurso interposto
e passo à análise aprofundada do mérito da demanda.

2. DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA SENTENÇA

A recorrente aduz que a sentença foi omissa ao não apreciar a conduta de má-fé do recorrido, que teria tentado impor a utilização de peças de qualidade inferior (paralelas) e retificadas.

A exigência de fundamentação das decisões judiciais, consagrada na Constituição da República, impõe ao magistrado o dever de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. No caso em tela, verifica-se que o juízo de origem concentrou sua fundamentação normativa na ocorrência do dano material efetivo e na ausência de lesão a direitos da personalidade, não dissecando, de forma exaustiva, a dinâmica negocial ocorrida na oficina mecânica eleita pelo ofensor.

Embora o juízo de origem tenha se focado no resultado do dano, passo a integrar a fundamentação para consignar que a tentativa de imposição de peças não originais pelo réu é circunstância que, embora reprovável do ponto de vista ético-negocial, foi considerada por este magistrado na análise do dever de indenizar. Contudo, tal comportamento será sopesado adiante, no tópico dos danos morais, para demonstrar que a controvérsia sobre a qualidade das peças não transborda a esfera estritamente patrimonial. A referida conduta, ao tentar minimizar os custos do reparo à revelia do padrão de qualidade exigível (reparação integral do patrimônio lesado), constitui, com efeito, uma violação ao princípio da restituição integral previsto no Código Civil, mas que encontra sua sanção exata na imposição do pagamento do valor orçado com peças originais, e não na criação de um dano extrapatrimonial autônomo por suposta má-fé na negociação.

Portanto, supero a alegação de omissão, integrando a fundamentação nestes termos, e passo à análise do mérito recursal.

3. DOS DANOS MATERIAIS: DA IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DO VALOR DE R$ 135,00

No que tange ao dano material, a sentença de primeiro grau reconheceu de forma correta o dever da parte recorrida de indenizar os prejuízos causados pelo acidente de trânsito, diante da confissão expressa e da prova documental produzida nos autos, em especial o boletim de ocorrência (Id. 353374361) e o registro em vídeo do evento. Contudo, a decisão autorizou o abatimento da quantia de R$ 135,00, sob o fundamento de que teria havido um pagamento parcial por parte do recorrido, interpretação que não se sustenta diante de uma análise detida do conjunto probatório e das normas de direito civil aplicáveis.

O princípio da reparação integral, insculpido no artigo 944 do Código Civil, determina que a indenização
mede-se
pela extensão do dano.
Este princípio garante que o patrimônio da vítima seja recomposto ao exato estado em que se encontrava antes do evento danoso, sem que ela suporte qualquer prejuízo financeiro decorrente de ato ilícito praticado por terceiro. No caso em tela, a recorrente comprovou, por meio de nota fiscal e recibo idôneos (Id. 353374369), que o efetivo reparo de sua motocicleta foi realizado no estabelecimento especializado "Mônaco
Motocenter
", totalizando o montante de R$ 1.162,78. Este é o valor real, concreto e documentado do dano suportado pela proprietária do veículo para devolver a motocicleta às suas condições originais de segurança e funcionamento.

O valor de R$ 135,00 mencionado pelo recorrido em sua contestação (Id. 353374380) e acatado pela sentença refere-se a um orçamento e suposto pagamento efetuado de forma inteiramente unilateral na oficina "Rally Motos". Ocorre que a recorrente demonstrou, desde a petição inicial e de forma reiterada em sua impugnação (Id. 353374381), que não anuiu com os serviços da referida oficina. A justificativa para a recusa é totalmente legítima e amparada pelo direito do consumidor e pela lógica da responsabilidade civil: as peças oferecidas naquele estabelecimento eram de qualidade inferior,
tratavam-se
de peças paralelas e incompatíveis com o padrão original do veículo danificado.

A vítima de um ato ilícito não pode ser obrigada a aceitar o reparo de seu bem com materiais de qualidade inferior àqueles que possuía antes do sinistro. A escolha do local de conserto e a exigência de peças originais são prerrogativas da parte lesada, que visa proteger a segurança, a funcionalidade e o valor de mercado de seu patrimônio. A atitude da recorrente, ao optar legitimamente por realizar o conserto em concessionária autorizada ou oficina de confiança com peças adequadas, é o exercício regular de um direito e não pode ser penalizada com a redução da indenização devida.

Considerando que o valor de R$ 135,00 foi pago pelo recorrido a um terceiro estranho à relação de reparação final (a oficina Rally Motos) e não à recorrente, e que tal serviço ou peça não foi usufruído pela proprietária do veículo, não há que se falar em qualquer abatimento.
A proprietária do veículo não recebeu esse dinheiro e não utilizou os produtos supostamente comprados, tendo custeado integralmente o conserto em local diverso, do seu próprio bolso, no exato valor de R$ 1.162,78.

Aplica-se ao caso, com precisão técnica, a regra estabelecida no
artigo 308 do Código Civil
, que dispõe que o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente. O pagamento feito a quem não é credor, ou que não reverte em benefício do credor, não extingue a obrigação nem mesmo de forma parcial. O comportamento do recorrido consistiu em pagar a uma oficina por peças que a recorrente recusou por serem de má qualidade. Se o recorrido despendeu recursos financeiros de forma precipitada e unilateral, sem o consentimento da vítima do acidente, ele assumiu o risco de realizar um pagamento ineficaz.

O pagamento realizado a terceiro, sem a anuência da vítima, não produz efeito liberatório em relação à obrigação de indenizar. Aplica-se a máxima jurídica "quem paga mal, paga duas vezes". O réu não pode impor à parte lesada que suporte um abatimento por um gasto que ele, por sua conta e risco, decidiu fazer em local que não realizou o reparo efetivo do bem. A vítima de um ato ilícito detém a prerrogativa de buscar a recomposição de seu patrimônio em estabelecimento de sua confiança, mormente quando comprova a necessidade da utilização de peças com padrão de qualidade equivalente àquelas que guarneciam o bem antes do sinistro, exigência perfeitamente delineada nos orçamentos trazidos aos autos (
IDs
353374363 e 353374364) e no recibo de pagamento final (ID 353374369).

Portanto, a condenação deve abranger a totalidade do prejuízo comprovado e suportado exclusivamente pela parte autora. A manutenção do abatimento representaria um enriquecimento sem causa da parte ofensora, que se beneficiaria de um pagamento feito a terceiro que em nada serviu para recompor o patrimônio da vítima. Sendo assim,
a reforma da sentença neste ponto é medida de rigor
, devendo o recorrido ser condenado ao pagamento integral do valor de R$ 1.162,78, nos moldes do direito sancionador, de forma redacional, articulada e em tópicos, coerente, coesa e convincente juridicamente, prestigiando a reparação total e efetiva do dano material.

4. DOS DANOS MORAIS: DO MERO ABORRECCIMENTO E AUSÊNCIA DE LESÃO À PERSONALIDADE

Quanto ao pedido de reforma da sentença para a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida em seus exatos termos, não merecendo qualquer reparo.

A recorrente pleiteia a condenação em danos morais baseada na má-fé do recorrido e na tese do desvio produtivo. Argumenta que a postura do ofensor em forçar um reparo subdimensionado, associada ao tempo desperdiçado para lavrar boletim de ocorrência e buscar orçamentos, transcende o mero aborrecimento.

Quanto à má-fé, o fato de o réu tentar custear o reparo com peças paralelas ou discutir a extensão do dano (alegando que riscos e entortamento de guidão não eram sua responsabilidade) configura um conflito de interesses sobre o quantum da indenização material. Tais percalços são inerentes às discussões de cunho patrimonial e não possuem o condão de atingir a dignidade da pessoa humana ou causar abalo psíquico extraordinário. A frustração decorrente da resistência do ofensor em realizar a reparação integral é um dissabor comum da vida em sociedade e do litígio civil. O ordenamento jurídico confere mecanismos adequados para repelir a resistência injustificada ao cumprimento de obrigações, tais como a incidência de juros de mora e a correção monetária, que recompõem o patrimônio, sendo indevida a elevação de um desacordo sobre valores ou sobre a qualidade de peças de reposição ao patamar de lesão existencial.

No que tange ao desvio produtivo, a recorrente alega perda de tempo útil na confecção de BO, busca por orçamentos e contratação de advogado. Todavia, tais providências são etapas naturais do exercício regular do direito de quem pretende ser indenizado. O tempo despendido para documentar o dano e ingressar em juízo não caracteriza, por si só, o desvio produtivo indenizável, o qual exigiria a prova de um transtorno sistêmico e excessivo que impedisse a vítima de exercer suas atividades vitais. A doutrina do desvio produtivo, para que ganhe foros de aplicação legítima, requer a demonstração de um calvário burocrático infindável e irrazoável imposto pelo ofensor. No caso em apreço, a necessidade de buscar três orçamentos e registrar a ocorrência policial enquadra-se no padrão ordinário de zelo de qualquer cidadão diligente na defesa de seu patrimônio acidentado.

As circunstâncias narradas — privação temporária do bem e necessidade de buscar o Judiciário — não extrapolam a esfera patrimonial. Não houve lesão à honra, à imagem, à integridade física ou ao equilíbrio psicológico da recorrente. Trata-se de dano patrimonial puro, cuja reparação integral já está sendo garantida pela via do dano material agora reformado para sua totalidade.

A responsabilidade civil por danos morais exige, para a sua configuração, a comprovação de que o evento danoso ultrapassou a esfera do patrimônio material e atingiu de forma concreta e grave os direitos da personalidade da vítima, tais como a honra, a imagem, a integridade física ou a dignidade. O ordenamento jurídico reserva a compensação financeira por danos extrapatrimoniais para situações que causem sofrimento, humilhação ou angústia profundos, não servindo para tutelar frustrações comuns da vida em sociedade.

A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a mera ocorrência de acidente de trânsito, com danos exclusivamente patrimoniais, não gera, por si só, o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais.
O trânsito em vias públicas traz consigo o risco inerente de colisões e abalroamentos. Quando esses incidentes resultam apenas em danos a veículos, sem vítimas com ferimentos ou lesões, a resolução do conflito deve se dar, prioritariamente, pela via da reparação material. O dano moral exige a prova de uma situação que ultrapasse o mero dissabor cotidiano, atingindo a dignidade, a honra ou a integridade psíquica da parte.

Neste exato sentido, trago à colação o entendimento consolidado por esta Turma:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA EM MARCHA À RÉ. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ORÇAMENTO NÃO INFIRMADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o reclamado ao pagamento de R$ 2.296,49, a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, com correção monetária pelo IPCA desde o prejuízo e juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação, bem como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide e da utilização de único orçamento para comprovação dos danos materiais; (
ii
) estabelecer se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil quanto aos danos materiais e morais decorrentes do acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode julgar antecipadamente o mérito quando desnecessária a produção de outras provas, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC, especialmente quando a própria parte reclamada afirma serem suficientes as provas constantes dos autos e requer o julgamento antecipado.

O conjunto probatório, composto por vídeo e boletim de ocorrência, demonstra que o reclamado, ao realizar manobra de estacionamento em marcha à ré, colide com motocicleta regularmente estacionada, violando o dever de atenção e cuidado previsto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

A conduta do reclamado configura culpa exclusiva pelo evento danoso e estabelece o nexo causal entre a manobra imprudente e os danos suportados pela autora.

O orçamento apresentado para reparo da motocicleta comprova a extensão dos danos materiais, e a impugnação genérica desacompanhada de prova em sentido contrário não é apta a desconstituí-lo, nos termos do art. 373, II, do CPC e da jurisprudência citada.

A mera ocorrência de acidente de trânsito, sem repercussões além da esfera patrimonial, não enseja indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado na Súmula 42 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Inexistindo prova de ofensa à integridade física ou a direitos da personalidade, o fato configura mero dissabor inerente às atividades cotidianas, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes e a própria parte manifesta concordância com o julgamento imediato.

O condutor que, ao realizar manobra em marcha à ré, colide com veículo regularmente estacionado, viola o dever de cautela previsto no art. 28 do CTB e responde pelos danos materiais decorrentes.

A impugnação genérica de orçamento desacompanhada de prova idônea não afasta o dever de indenizar.

A mera ocorrência de acidente de trânsito, sem repercussão além da esfera patrimonial, não gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I, 370 e 373, II; CTB, art. 28; Lei no 9.099/95,
arts
. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, 2a Turma Recursal, RI no 0001917-92.2016.8.16.0092, Rel. Juiz Marcel
Luis
Hoffmann, j. 18.02.2022; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1004562-72.2025.8.11.0003, Rel. Edson Dias Reis, j. 08.09.2025; Súmula 42 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

(N.U 1012160-80.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026,
Publicado
no DJE 12/03/2026)

No presente caso, analiso detalhadamente os fatos e verifico que, embora a conduta do recorrido ao tentar impor peças de menor qualidade seja reprovável do ponto de vista do respeito ao direito de propriedade da vítima, ela se resolve inteiramente na esfera patrimonial. A atitude do autor do dano não desbordou para ofensas pessoais, não houve registro de lesões corporais, ameaças graves ou exposição da recorrente a qualquer situação humilhante e vexatória em público que justificasse a reparação moral. O conflito permaneceu restrito à discussão sobre o valor do conserto e a qualidade das peças a serem utilizadas.

Ademais, a argumentação de que houve privação do uso do veículo e necessidade de buscar auxílio jurídico não é suficiente para caracterizar o instituto do desvio produtivo do consumidor em sua modalidade qualificada. O transtorno de buscar orçamentos em diferentes oficinas, a necessidade de lavrar boletim de ocorrência e a decisão de ingressar com ação judicial para buscar a tutela dos próprios direitos são considerados infortúnios da vida em sociedade e desdobramentos naturais de conflitos de trânsito. A vida moderna exige, por vezes, que o cidadão despenda tempo para a resolução de problemas burocráticos gerados por terceiros, mas isso, por si só, não converte o incômodo em dano existencial indenizável, salvo se comprovada uma desídia sistêmica e prolongada que afete de forma destrutiva a rotina da pessoa, o que não se verifica nos autos.

Assim, à míngua de demonstração de abalo concreto à esfera extrapatrimonial da parte autora, deve ser mantido o indeferimento da indenização por danos morais. A recomposição integral do prejuízo material mostra-se medida adequada e suficiente para a solução do litígio.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso inominado interposto pela parte autora e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença de primeiro grau no capítulo relativo aos danos materiais.

Por conseguinte,
afasto o abatimento
do valor de R$ 135,00 e
condeno
a parte recorrida ao pagamento da quantia integral de
R$ 1.162,78
(um mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos) a título de indenização por danos materiais. Mantenho os demais termos da sentença inalterados, notadamente a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Considerando o provimento parcial do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em conformidade com o entendimento firmado na interpretação do artigo 55 da Lei no 9.099/95, que restringe tal ônus apenas ao recorrente integralmente vencido.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026